Tribunal: TJMT
Processo: 1003543-50.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003543-50.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MPEMT - TERRA NOVA DO NORTE (AGRAVANTE), MILTON JOSE TONIAZZO - CPF: 227.896.930-72 (AGRAVADO), EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS 00725131950 - CNPJ: 18.403.138/0001-05 (AGRAVADO), EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS - CPF: 007.251.319-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLA ANDREA CALEGARO - CPF: 014.093.920-23 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INCLUSÃO DE MULTA CIVIL NO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE – TEMA 1.055 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA –SUPERAÇÃO DO TEMA REPETITIVO – JULGADOS DA PRÓPRIA CORTE SUPERIOR – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

Conclusos os autos ao Vice-Presidente do Tribunal, este deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acordão recorrido divergir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no regime de recurso repetitivo. Inteligência do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

“
É possível a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa
.
”
Tese jurídica firmada no Tema Repetitivo nº 1.055 do Superior Tribunal de Justiça.

Inobstante a existência de tese firmada em tema repetitivo, a Corte Superior possui julgados no sentido de que, tal entendimento encontra-se superado pelo advento da Lei nº 14.230/2021.

Juízo de Retratação negativo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual, desprovido por esta Egrégia Câmara, que negou o requerimento de indisponibilidade de bens, contemplando o valor da multa civil.

Interposto Recurso Especial, a e. Vice-Presidente desta Colenda Corte, ao apreciar a admissibilidade, constatou possível desconformidade entre o acórdão e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.055, determinando, assim, a restituição dos autos ao órgão fracionário, para eventual exercício do Juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que nos autos da ação civil pública nº 1000032-80.2019.8.11.0085, movida em desfavor de Milton José Toniazzo e Outros, que deferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens, tão somente em relação ao efetivo prejuízo, não contemplando a multa civil.

Interposto agravo de instrumento, esta Egrégia Câmara negou provimento ao recurso.

Interposto Recurso Especial, ao fundamento de que, a indisponibilidade de bens deve incidir para assegurar o integral ressarcimento do dano ao erário, levando em conta, ainda, o potencial valor de multa civil.

Ato seguinte, a e. Vice-Presidente desta Colenda Corte, ao apreciar a admissibilidade, constatou possível desconformidade entre o acórdão e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.055, determinando, assim, a restituição dos autos ao órgão fracionário, para eventual exercício do Juízo de retratação.

Pois bem.

Consoante disposto no artigo 1.030, inciso II, do CPC, conclusos os autos ao Vice-Presidente do Tribunal, este deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acordão recorrido divergir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no regime de recurso repetitivo.

Compulsando os autos, evidencia-se a
desnecessidade
de adequação do acórdão à orientação exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos.

O Tribunal da cidadania fixou a tese jurídica, no Tema Repetitivo nº 1.055, nos seguintes termos:

“É possível a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos.
”

Assim, aparentemente, em observância à orientação da Corte Superior, seria possível a inclusão do valor da multa civil no decreto de indisponibilidade de bens.

Todavia, conforme julgados da própria Corte Superior, o entendimento exarado no tema repetitivo encontra-se superado, pela superveniência da Lei nº 14.230/2021.

Pertinente trazer à baila o disposto na Lei nº 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021:

“Art. 16 (...)

§ 10.
A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário,
sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil
ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita
.
”

Assim, em que pese a orientação do Tema Repetitivo, preconiza a lei que, a indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil.

Destarte, decidir em sentido contrário, implicaria em contrariedade à própria lei de regência.

Em razão da alteração legislativa, a própria Corte Superior passou a adotar o entendimento no sentido de que, o tema repetitivo estaria superado.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DIVISÃO DO VALOR PRETENDIDO PELO ÓRGÃO ACUSADOR NA AÇÃO PELO NÚMERO DE DEMANDADOS. COMPREENSÃO ADVERSÁRIA DESTA CORTE SUPERIOR NO TEMA, A QUAL ESTABELECE A SOLIDARIEDADE NESSA FASE EMBRIONÁRIA DO PROCESSO, NÃO PERMITINDO QUE SE OPERE A CONSTRIÇÃO DO VALOR TOTAL SOBRE CADA UM DOS ACIONADOS, ISTO É, UMA VEZ ATINGIDO O IMPORTE DA PRETENSÃO SOBRE QUALQUER UM, NADA MAIS HÁ DE SER BLOQUEADO.
INDISPONIBILIDADE DO VALOR DA MULTA CIVIL. POSSIBILIDADE SEGUNDO O JULGAMENTO DO TEMA 1.055 DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS, MUITO EMBORA SUPERADA PELO ADVENTO DA LEI 14.230/2021.
RECURSO EXCLUSIVO DO ÓRGÃO ACUSADOR, O QUE IMPOSSIBILITA A ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO CONFORME A NOVA LEI, SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO ESPECIAL DO PARQUET FEDERAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Não se desconhece que, com o advento da Lei 14.230/2021, afastou-se a possibilidade de inclusão da multa civil na indisponibilidade patrimonial dos acusados. Com efeito, com a vigência do art. 16, § 10, da Lei 8.429/1992, tem-se que a indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita.

(...) com a nova redação da Lei 8.429/1992, não há mais a incidência da multa civil no bloqueio de bens. Sem dúvida alguma, a superveniência de lei que dispõe de modo distinto ao que se firmou em jurisprudência desta Corte Superior, sobretudo em matéria processual, é aplicada, desde logo, às demandas em curso, como é o caso dos autos. (REsp n. 1.965.293, Ministro Manoel Erhardt, DJe de 20/09/2022, Decisão Monocrática)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. MULTA CIVIL. EXCLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 16, § 10º, DA LEI N. 14.230/2021.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(...) Primeiramente, cumpre esclarecer que a questão atinente à inclusão do montante de eventual
multa civil
no valor a ser bloqueado como medida de
indisponibilidade
de bens no bojo de ação de
improbidade
administrativa constitui objeto do Tema
1055
dos Recursos Especiais Repetitivos, no qual esta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de possibilidade de inclusão do valor de eventual
multa civil
na medida de
indisponibilidade
de bens decretada na ação de
improbidade
administrativa.

Ocorre que, em 25 de outubro de 2021, entrou em vigor a Lei n. 14.230/2021, a qual implementou significativas alterações na Lei n. 8.429/1992, dentre as quais, a previsão no art. 16, § 10º, segundo o qual:

§ 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita.

(...) Destarte, infere-se que o acórdão impugnado encontra-se em consonância com a alteração legislativa implementada pela aludida Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/1992, motivo pelo qual não merece reparo.

(REsp n. 1.966.473, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 30/08/2022, Decisão Monocrática)

Posto isso, inobstante a aparente divergência entre o acórdão e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exarado no regime de recurso repetitivo, conforme decisões proferidas pela própria Corte Superior, o Tema repetitivo encontra-se superado pela alteração legislativa, motivo pelo qual, o acórdão deve permanecer irretocável.

Ante o exposto,
em juízo negativo de retratação, pela manutenção do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022